Tribunal: STF
Processo: RE 1519008
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na repercussão geral no recurso extraordinário. Observância do marco temporal estabelecido pelo art. 6º da EC 103/2019. Obscuridade. Ausência. Análise a ser feita no exame do mérito do recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à aplicabilidade da aposentadoria compulsória aos 75 anos para empregados públicos, conforme o artigo 40, § 1º, inciso II, e artigo 201, § 16, da Constituição Federal. 



    2. A embargante alega obscuridade no acórdão, por não explicitar se a análise de aplicação e eficácia do art. 201, § 16, da Constituição considera o marco temporal do art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão por não explicitar a observância do marco temporal estabelecido pelo art. 6º da Emenda Constitucional 103/2019 na análise da aplicação e eficácia do art. 201, § 16, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    5. Não houve obscuridade ou omissão, pois a matéria relativa ao marco temporal será devidamente examinada no julgamento de mérito da controvérsia, no âmbito do tema 1.390 da repercussão geral, não havendo, neste momento processual, qualquer vício a ser sanado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.